Tribunal: TJSP
Processo: 1002296-69.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Apelação Cível – Ação Civil Pública –– Guardas Municipais – Pretensão de adequação do Estatuto da Guarda Municipal à Lei Federal 13.022/2014, que dispõe sobre as regras próprias sobre a função e a necessidade de lei específica local e indenização por danos morais coletivos – Sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a ação – Decisão escorreita – Inteligência do artigo 2o e do artigo 30, inciso I,

Ementa:

Apelação Cível – Ação Civil Pública –– Guardas Municipais – Pretensão de adequação do Estatuto da Guarda Municipal à Lei Federal 13.022/2014, que dispõe sobre as regras próprias sobre a função e a necessidade de lei específica local e indenização por danos morais coletivos – Sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a ação – Decisão escorreita – Inteligência do artigo 2o e do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal – Competência do Município para legislar sobre assuntos locais, tais como organização e funcionamento de seus órgãos, entre eles a Guarda Municipal, bem como respeito à independência da tripartição dos poderes -

Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102054
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002296-69.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante SINDICATO
DOS FUNCIONÁRIOS, SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,
ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DE SERTÃOZINHO, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERTAOZINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002296-69.2019.8.26.0597 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1002296-69.2019.8.26.0597
Comarca: Sertãozinho
Juiz sentenciante: Nemércio Rodrigues Marques
Apelante: Sindicato dos Funcionários, Servidores e Empregados
Públicos Municipais, Ativos, Inativos e Pensionistas de Sertãozinho
Apelado(a): Prefeitura Municipal de Sertãozinho
Voto no 31.554
Apelação Cível Ação Civil Pública
Guardas Municipais
Pretensão de adequação do Estatuto da Guarda Municipal à Lei
Federal 13.022/2014, que dispõe sobre as regras próprias sobre a
função e a necessidade de lei específica local e indenização por
danos
morais
coletivos

Sentença
que
JULGOU
IMPROCEDENTE a ação Decisão escorreita Inteligência do
artigo 2o e do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal
Competência do Município para legislar sobre assuntos locais, tais
como organização e funcionamento de seus órgãos, entre eles a
Guarda Municipal, bem como respeito à independência da
tripartição dos poderes -
Recurso desprovido
Trata-se de recurso de Apelação (fls.823/825)
interposto pela parte acima descrita contra r. sentença (fls.828/834) que,
em sede de Ação Civil Pública (fls.01/10), JULGOU IMPROCEDENTE a
ação.
Alega a recorrente, em apertada síntese e
repisando os argumentos da exordial, a necessidade de adequação do
Estatuto da Guarda Municipal à Lei Federal 13.022/2014 e inviabilização
de progressão na carreira. Requer a procedência da demanda com a
implementação do disposto na lei acima mencionada com o envio de
projeto de lei à Câmara Municipal com adequação da legislação
municipal e indenização por danos morais coletivos.
Contrarrazões às fls.828/834.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002296-69.2019.8.26.0597 -Voto no
3
Parecer da D. Procuradoria às fls.839/847 pela
manutenção da sentença.
É o breve relatório.
A decisão de primeiro grau será mantida.

Cuida-se de Ação Civil Pública em que o
sindicato representante de Guardas Municipais ativos, inativos e
pensionistas reclama a adequação do Estatuto da Guarda Municipal à Lei
Federal 13.022/2014, que dispõe sobre as regras próprias sobre a função
e a necessidade de lei específica local e indenização por danos morais
coletivos. Documentos às fls.11/681 e fls.714 e seguintes. Lei
Complementar Municipal 166/2004 às fls.780 e seguintes; Lei
Complementar Municipal 197/2007 às fls.792 e seguintes.
A r. sentença deve ser mantida.
Pregam os artigos 2o e 30, inciso I, da
Constituição Federal: Art. 2o São Poderes da União, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Art. 30.
Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local;
Conforme julgado 1026335-91.2014.8.26.0602,
desta C. 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, de relatoria do e. Des. Coimbra Schmidt, “A Lei Federal no
13022/14, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais,
prevê regramento próprio e lei específica local para o exercício do cargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002296-69.2019.8.26.0597 -Voto no
4
(art. 6o, parágrafo único, e art. 9o). No âmbito municipal, foi editada a Lei
4.6519/95, dispondo sobre a organização, funções, estrutura e regime
disciplinar da Guarda Municipal de Sorocaba, sem contudo. Com efeito,
ausente norma no Município de Sorocaba, que discipline a percepção dos
adicionais de periculosidade e insalubridade aos guardas civis municipais,
indevida a concessão do benefício...Voltando aos requerimentos do autor,
sobretudo falta de autonomia da guarda e ausência de corregedoria e
ouvidoria, destaca-se que há normatização legal Municipal acerca do tema.
Consoante disposto no artigo 2o da Lei Municipal n. 166/2004, a Guarda
Civil Municipal é órgão administrativo subordinado a Secretaria de
Segurança Pública e de Mobilidade Urbana, vinculado ao Poder Executivo.
Em complemento, apura-se que a Guarda Civil é chefiada pelo Diretor da
Guarda Civil e, em caso de vacância, pelo Diretor Adjunto da Guarda Civil
Municipal. Não se pode perder de vista que os indigitados cargos superiores
devem ser preenchidos obrigatoriamente por servidores de carreira (artigo
6o, §2o, da Lei 166/04), garantindo-se sempre a independência inerente ao
órgão. Logo, há evidente autonomia e controle próprio do órgão
administrativo
por
agentes
públicos
pertencentes
aos
quadros
administrativos. Não merece progredir as justificativas elencadas na petição
inicial visto que a Guarda Civil é dirigida por servidor pertencente
exclusivamente a Guarda Civil, consoante artigo 6o, §2o da Lei 166/04 e da
atual lei 6580/2019.”.
Nesta toada, é cediço que, ao Poder Judiciário se
veda imiscuir-se em matéria afeta unicamente ao mérito administrativo,
âmbito em que se reclama a atuação discricionária do agente público
legalmente competente, sob pena de violação ao princípio da separação
dos poderes (art. 2°, CF), conforme dito anteriormente. No caso dos
autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a vislumbrar a atuação
deste Poder junto aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002296-69.2019.8.26.0597 -Voto no
5
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero pré-questionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator